Tribunal: TJDFT
Processo: 0705583-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705583-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARIA ROCHA MENDES, ESPÓLIO DE LUIZ MENDES FERREIRA, LUIZA MARIA MENDES FERREIRA DA SILVA, CARMEN LUCIA MENDES DE MOURA REPRESENTANTE: MARIA ROCHA MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0042732-36.2014.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por ESPÓLIO DE LUIZ MENDES FERREIRA E OUTROS, homologou os cálculos apresentados pelos Credores, ora Agravados, ao fundamento da inércia do ora Agravante em se manifestar sobre as referidas planilhas. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, Feito no 0042732-36.2014.8.07.0001, homologou os cálculos apresentados pelos Credores, ora Agravados, ao fundamento da inércia do ora Agravante em se manifestar sobre as referidas planilhas. A leitura atenta dos autos indica que o recurso manejado constitui reprodução de outro Agravo de Instrumento interposto anteriormente pelo ora Agravante e distribuído a esta Relatoria (0705541-06.2020.8.07.0000), operando-se, dessa forma, a preclusão consumativa. Por fim, não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da oportunidade de recorrer. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 12 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador